Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719488-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA MARA ROCHA DA SILVA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. A gratuidade de justiça concedida à autora/apelante foi revogada em segunda instância, nos termos do acórdão no 1630323, proferido nos autos do agravo de instrumento no 0720946.14.2022.8.07.0000 em 25/10/2022. 3. O preparo da apelação, contudo, não foi recolhido, sob o argumento de que o juízo de primeira instância concedeu o benefício quando da análise do pedido de tutela de urgência em 31/5/2022. 4. Diante da decisão colegiada posterior em segunda instância que revogou o benefício da gratuidade de justiça, intime-se a apelante para que, no prazo de cinco (5) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO